Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715562-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE LOPES FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de JOSE LOPES FERREIRA JUNIOR, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Fica a parte Autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar notificação que conste o endereço completo da parte Ré, eis que a notificação de ID no 122662771 não foi recebida por ser o endereço desconhecido. Assim, não sendo possível presumir que a parte foi de fato notificada, cumpra-se o determinado sob pena de indeferimento da inicial. Outrossim, o endereço que consta da inicial está incompleto o que inviabiliza a citação, de forma que deve ser informado endereço apto.” Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito. Por meio do despacho ID Num. 35352390 a autora foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, o que deixou de realizar, conforme certificado sob ID Num. 35686577. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limitam a determinar a juntada de documentação complementar, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada, pois, a despeito do cabeçalho do ato processual atacado mencionar “decisão interlocutória", a concessão de prazo para apresentação de documentos tem natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). No mais, ao contrário do que afirma o agravante, não houve manifestação alguma em relação à tutela provisória pretendida. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) "AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra despacho sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não tem conteúdo decisório a determinação judicial de juntada de documentos." 3) - Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 677135, 20130020092497AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2013, publicado no DJE: 17/5/2013. Pág.: 345. Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2022 11:28:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora